Tribunal: TCU
Processo: 044.390/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca das diretrizes para elaboração do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República do exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com proposta de fixação de diretrizes para a elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2022. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 188-A, 224 e 225 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar as diretrizes propostas pela Secretaria de Macroavaliação Governamental para elaboração do relatório sobre as contas do Exmo. Presidente da República relativas ao exercício de 2022; 9.2. autorizar as ações de controle que subsidiarão a elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as referidas contas; e 9.3. dar ciência da presente deliberação à Secretaria-Geral de Controle Externo.